Tribunal: TJBA
Processo: 0308209-76.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0308209-76.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACIARA RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA.

O art. 134 da CF, estabeleceu em seu § 1º que a lei complementar organizaria “a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados”.
No Estado da Bahia foi editada a Lei Complementar nº 26/2016, que d
ispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contudo esta vedou expressamente o recebimento de verba honorária de sucumbência
em ações envolvendo pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta.
A matéria foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que pacificou o entendimento relativo ao Tema 433, segundo o qual “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante
da mesma
Fazenda Pública”.

APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0308209-76.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JACIARA RAMOS DOS SANTOS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA